Tribunal: TJMT
Processo: 0002069-87.2016.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002069-87.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SANDRA MARIKO HAKOZAKI HONDA - CPF: 807.628.241-15 (APELANTE), Y. H. M. H. (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SANDRA MARIKO HAKOZAKI HONDA - CPF: 807.628.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. H. M. H. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —FORNECIMENTO DE — DIREITO À SAÚDE — DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 — RECURSO PROVIDO.

A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos de ação civil pública, cumulada com obrigação de fazer proposta em favor da criança
Y. H. M. H
, representada por sua genitora
S. M. H. H
, em face do
Município de Nova Canaã do Norte /MT, e do Estado de Mato Grosso,
que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava compelir o município e o Estado de Mato Grosso a fornecerem ao paciente o tratamento de terapia ocupacional tradicional com integração sensorial e estimulação física pelo protocolo
PEDIASUIT
com profissional qualificado, sob o argumento de ausência de interesse de agir por não constar em listas do SUS.

O apelante alega que a parte atora é pessoa hipossuficiente, sendo portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) secundário, malformações cerebrais, microcefalia, Transtorno do Processamento Sensorial e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e que o tratamento ora pleiteado foi prescrito pelo profissional médico que acompanha o caso.

Assevera que o pedido encontra amparo no direito constitucional à saúde e dignidade da pessoa humana em especial por se tratar de atendimento destinado à criança de tenra idade.

Neste sentido, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que o tratamento não é fornecido pelo SUS, motivo pelo qual a sentença de origem deve prevalecer (ID. 2059150).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 2406201).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020